Tribunal: TJBA
Processo: 8016609-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016609-17.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IGOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ROBERTO SANTOS DE JESUS (OAB:BA34465-A) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RELATORA: Desa. Soraya Moradillo Pinto RELATOR P/ACÓRDÃO: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática de crime previsto no art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 a uma pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 259 dias-multa. 2. Após busca pessoal, o apelante foi flagrado por policiais militares portando drogas e posteriormente conduziu os agentes à sua residência, onde foram apreendidas quantidades adicionais de maconha, cocaína e balança de precisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) Preliminarmente, se houve nulidade absoluta do flagrante por violação da inviolabilidade domiciliar; e (ii) se a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Preliminar rechaçada. A abordagem policial foi legítima, precedida de fundada suspeita baseada em informações de populares sobre o comércio de drogas pelo acusado e imagens em rede social em que aparecia portando armas de fogo e se identificando como membro de facção criminosa. O art. 244 do CPP autoriza busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito, o que se verificou no caso concreto. 4. A entrada na residência ocorreu com consentimento do próprio acusado, que indicou aos policiais a existência de mais entorpecentes em sua casa, conforme seu depoimento prestado em sede policial na presença de advogado. Ausente comprovação de violação da inviolabilidade domiciliar. 5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de constatação definitivo, que atestaram a apreensão de 68,60g de maconha e 12,53g de cocaína fracionadas em múltiplos invólucros, além de balança de precisão. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares que realizaram o flagrante. 6. Durante a instrução criminal, a Defesa trouxe depoimento de vizinha que noticiou que o Acusado se encontrava no imóvel – quando da chegada da polícia. Contudo, tal depoimento não conseguiu desconstruir o conjunto probatório produzido pelos relatos policiais que restaram uníssonos e coerentes, inclusive com o depoimento do Acusado prestado em sede policial, na presença de seu advogado. 7. O fracionamento das drogas e a presença de balança de precisão evidenciam destinação ao comércio, afastando a tese de uso pessoal. Os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo de prova quando em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese: "1. A busca pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita consubstanciada em elementos objetivos, como informações de populares e evidências de atividade criminosa. 2. Não há violação da inviolabilidade domiciliar quando o próprio morador autoriza expressamente a entrada dos agentes policiais em sua residência. 3. O fracionamento de entorpecentes e a presença de instrumentos típicos de comercialização evidenciam destinação mercantil, caracterizando o crime de tráfico de drogas." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8016609-17.2024.8.05.0146 , sendo APELANTE IGOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, e, APELADO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas. RELATÓRIO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL inrterposta por IGOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, em da sentença que o condenou nas penas do art. 33, §4º c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 a uma pena de 02 (dois) anos, 07(sete) meses e 03(três) dias de reclusão e 259 dias-multa. Segundo a Denúncia, no “ dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 19h50min, na BR 407, Bairro Tabuleiro “ ... agentes da Polícia Militar realizavam abordagens de rotina nas imediações do Mercado do Produtor de Juazeiro, quando visualizaram a pessoa do ora denunciado, IGOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, o qual era conhecido a partir de informações de populares, no sentido de que comercializava drogas e possuía armas de fogo, conforme imagens oriundas do Instagram do referido. Ato contínuo, o denunciado portava considerável quantidade de maconha nos bolsos e, quando questionado sobre a existência de mais entorpecentes indicou que havia mais em sua residência, para consumo. No imóvel, IGOR abriu a porta e pegou mais uma quantidade de maconha: 04 (quatro) petecas pequenas de cocaína e 01 (uma) pedra grande da mesma droga, além de 01 (uma) balança de precisão. Com efeito, segundo consignado pelos prepostos, no instagram de IGOR há imagens deste portando armas de fogo, intitulando-se integrante da facção criminosa “BDM” e ofertando drogas, conquanto alegue se tratar de “fake”. Ademais, aduz-se que já há informações acerca do possível envolvimento do investigado com o comércio de drogas e, inclusive, de que fora preso por tráfico“. Ultimada a instrução criminal, sobreveio sentença que o condenou nas penas do art. 33, §4º c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 a uma pena de 02 (dois) anos, 07(sete) meses e 03(três) dias de reclusão e 259 dias-multa. (Id 82204516) Inconformado, o Apelante interpôs o Recurso de Apelação e, em suas razões, pugna, preliminarmente, a nulidade absoluta do flagrante, em face da inviolabilidade do domicílio, cf ID 82204538. Contrarrazoado o recurso (ID 82204541), o Parquet opina pela rejeição da preliminar e o desprovimento do Apelo (ID 83551117). Os autos foram encaminhados a este Tribunal havendo a eminente Desembargadora Relatora Soraya Moradillo Pinto se posicionado no sentido de julgar acolher a preliminar de nulidade para dar provimento ao Apelo, absolvendo o Apelante das imputações que lhe foram feitas. Após o voto da eminente Relatora, solicitei vista dos autos para uma análise acurada em torno dos fatos. VOTO Como se depreende do Relatório, na presente Apelação Criminal o Recorrente pugna, preliminarmente, pela nulidade absoluta do flagrante, em face da inviolabilidade do domicílio, cf ID 82204538. Antes de adentrar ao mérito, analiso a preliminar suscitada pela Defesa. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. Primeiramente, não há como acolher a preliminar de nulidade pela abordagem ilícita, por infundada suspeita. Segundo a Denúncia, no “dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 19h50min, na BR 407, Bairro Tabuleiro “ ... agentes da Polícia Militar realizavam abordagens de rotina nas imediações do Mercado do Produtor de Juazeiro, quando visualizaram a pessoa do ora denunciado, IGOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, o qual era conhecido a partir de informações de populares, no sentido de que comercializava drogas e possuía armas de fogo, conforme imagens oriundas do Instagram do referido. Ato contínuo, o denunciado portava considerável quantidade de maconha nos bolsos e, quando questionado sobre a existência de mais entorpecentes, indicou que havia em sua residência, para consumo. No imóvel, IGOR abriu a porta e pegou mais uma quantidade de maconha: 04 (quatro) petecas pequenas de cocaína e 01 (uma) pedra grande da mesma droga, além de 01 (uma) balança de precisão. Com efeito, segundo consignado pelos prepostos, no instagram de IGOR há imagens deste portando armas de fogo, intitulando-se integrante da facção criminosa “BDM” e ofertando drogas, conquanto alegue se tratar de “fake”. Ademais, aduz-se que já há informações acerca do possível envolvimento do investigado com o comércio de drogas e, inclusive, de que fora preso por tráfico“. Da análise da fundamentação da sentença e do conjunto probatório percebe-se que a abordagem foi realizada pela Polícia ao Acusado, conhecido por denúncia de populares, como comerciante de substância entorpecentes e reconhecido pelos Policiais, em imagens obtidas no Instagram, portando armas de fogo, em fotos com as siglas BDM, noticiando o Acusado, quanto a este fato, que se tratavam de fotos antigas, inexistindo, nos autos, justificativa para a reforma do julgado. A Busca Pessoal é permitida e independe de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, ao contrário do que aventado na tese defensiva, existiu denúncia anônima de tráfico no local, tendo fotos do Acusado sido enviadas para a polícia e, quando visualizaram o Acusado, houve reconhecimento, culminando com a apreensão de drogas. Durante a instrução criminal, a Defesa trouxe duas testemunhas (uma vizinha e a avó do Acusado, ouvida como Declarante) que noticiaram que Apelante se encontrava no imóvel, bem como que a Polícia o abordou dentro do imóvel. Contudo, tais circunstâncias contrastam com as declarações feitas pelo próprio Acusado, feita em sede inquisitorial, acompanhado de seu advogado, o mesmo que formulou o presente Apelo. Em seu depoimento, na fase policial, o Apelante afirmou: Que no dia de hoje o Interrogado foi abordado por policiais militares próximo ao CEASA de Juazeiro; que foi localizado com o Interrogado um "baseado" de maconha; que o Interrogado foi questionado se possuía mais drogas, tendo este dito que possuía outras drogas na residência, que era para seu uso pessoal, visto ser usuário; que o Interrogado levou os policiais militares até sua residência e lá foi apreendido certa quantidade de maconha e uma pedra de cocaína; que o Interrogado diz que não comercializa drogas e nunca comercializou; que já foi preso com droga e caiu por tráfico nesta cidade de Juazeiro; que Interrogado alega que "jogadorsantos33" é um fake que outras pessoas possuem a senha, e as fotos o Instagram postadas de armas e drogas são fakes postadas por outras pessoas, não pelo Interrogado; que o Instagram pessoal do Interrogado é "Igor Alexandre"; que nega ser faccionado; que reside sozinho e trabalha numa roça fazendo carga de caminhão, como avulso, na fazendo de Tony e Rodrigo, localizada no Salitre; que o Interrogado estava retornando de trabalho indo para sua residência quando foi abordado nas imediações do mercado produtor; que possui uma filha de 6 meses que reside com a genitora e o Interrogado ajuda financeiramente; que esta acompanhado do Dr Roberto Santos de Jesus OAB/BA 34465. (Depoimento do Acusado, ID 478083776, do APF) Em decorrência, em juízo negou o fato de ter sido abordado fora de sua residência: “Não confirma que foi abordado fora do local; (..) as fotos são de instagram fake e são antigas; (...) confirma a droga, porém era para uso, não me pegaram com nenhum tipo de droga; (...) somente estava eu, menino, minha mãe e meu tio, não foram ouvidas e e essas pessoas não foram ouvidas na Delegacia.. eu estava saindo, quando eu entrei na casa, eles chegaram; eu falei isso porque eles pediram, eu estava com advogado. e ainda assim o senhor falou isso? Sim, porque os policiais pediram. Eu fui preso no ando passado, em 2022. Em outra passagem, que reconhece foto [apontando para foto em que um homem aponta a arma (a partir do minuto 01:03:38], porém são antigas, que diversas fotos são antigas; que seriam fotos minhas porém postadas por outras pessoas (minuto 01:04:58), que o advogado estava presente no interrogatório, porém eu contei a versão que foi pedida pelos policiais”. Transcrevo trechos dos depoimentos dos Policiais, constantes da sentença: ... estavam no mercado do produtor, quando IGOR demonstrou nervosismo e tentou voltar, momento em que deram a voz de abordagem. Que abordaram e acharam duas trouxinhas e, ao indagarem, IGOR disse que era usuário e que vinha da roça, porém lembramos da fisionomia de IGOR devido a uma informação de que ele venderia drogas, que era faccionado do "BDM" e que havia muitas fotos de IGOR armado, enviadas do Instagram dele. Que foram até a casa, local em que IGOR disse que só havia drogas para uso. Que IGOR deu a autorização de entrada e que acharam em uma mochila mais duas sacolas de maconha, 4 petecas de cocaína, uma pedra grande (para desmanche) e uma balança de precisão. [Voces receberam imagens dele?} Que haviam recebido dias antes fotos de IGOR ostentando, atirando e manuseando armas e dizendo que “a loja está aberta”, negócio de venda de drogas, é o comércio deles, e que quem quiser é só chegar e pegar. Que havia várias fotos com armas ( metralhadora 3 e 4 armas) em cima da cama. Que mostraram e entregaram essas fotos na delegacia. Que a abordagem foi por acaso, pois IGOR tentou passar despercebido pela guarnição, que, a princípio, seria uma abordagem normal, e que, ao abordarem, reconheceram IGOR e, mediante o nome dele, confirmaram as suspeitas. Que ele viu a guarnição e voltou, que seria abordagem normal e depois lembramos.. Que estava numa mochila, encontraram maconha, duas petecas, aquela substância e a balança. Que não encontraram armas de fogo e que IGOR disse que as armas das fotos eram de outros indivíduos. Que havia fotos de IGOR ostentando armas de fogo, tipo revólver, pistola, 12, metralhadora, com tudo. Que no perfil do Instagram enviado havia a palavra “BDM”, mas, segundo IGOR, era tirando onda, que não tinha nada a ver e que não fazia parte da facção. Que a casa de IGOR fica na Rua da Alegria, bairro CODEVASF (conhecido como Padre Vicente). Que não sabe precisar de quantos minutos é do CEASA até a casa. Que não houve força excessiva para arrombar a porta. Que a senhora que estava no local morava na casa à frente, em um quartinho, e que IGOR morava em outro à frente. Que IGOR foi buscar a mochila com o policial. Que não se recorda que havia uma senhora em frente, que informou que dentro da casa tinha uma senhora de 84 anos e que não era para arrombar. Que não encontraram arma, mas havia várias imagens de IGOR armado. Que no quartinho onde IGOR mora não havia ninguém e que, em outro quartinho, havia uma senhora de cerca de 70 ou 80 anos e um tio ou primo. Que ninguém tentou arrombar a porta da casa dessa senhora, que informou que IGOR morava na casa da frente. Que essa senhora foi receptiva e educada e falou que IGOR tinha problemas, que tinha perdido os pais e que estava cuidando dele. Que entraram na casa de IGOR, não na casa da senhora (avó de IGOR). Que os policiais têm grupos onde compartilham fotos de indivíduos que foram presos ou que dão trabalho à população/comunidade que denuncia e que lembraram porque, dias antes, foram mostradas as fotos no grupo de um indivíduo que estava “tocando o terror”, que era temido e que já poderia ter matado gente, e que foram divulgadas as fotos e o nome de IGOR...” e que em nenhum momento foi pedido para ratificar a abordagem {em resposta a resposta do Advogado] ( SD/PM Welder Katlen Carvalho Soares ) “...Que estavam fazendo ronda no mercado do produtor, quando IGOR avistou a viatura, tentou desviar o caminho e acelerou o passo. Que abordaram IGOR, encontraram uma quantidade de maconha e que IGOR informou que havia mais uma quantidade em sua residência. Que não conhecia IGOR pessoalmente, mas havia informações de envolvimento de IGOR com facção, tráfico de drogas, denúncias com imagens de armas e postagens de comercialização de drogas. Que, ao chegarem na casa, IGOR falou que morava em uma residência com a avó, porém ela informou que era mentira e que IGOR morava na casa à frente. Que ela falou que residia em frente. Que só falaram com a avó de IGOR e que, na casa de IGOR, havia uma bolsa com maconha, cocaína e uma balança. Que não havia arma de fogo na casa. Que acredita que mostraram essas fotos na delegacia. Que só conhecia IGOR por meio das denúncias, mas não pessoalmente. Que as drogas estavam em sacos dentro da bolsa, junto da balança. Que não se recorda de dinheiro. Que bateram à porta e que a senhora e o tio estavam lá , que a avó dele disse que ele não morava lá e não entramos na casa dela; que ele informou que era usuário, .mas já havia informações dele traficando e que ele informou que tinha mais em casa e que era de uso. Que não se recorda de senhora sentada em frente da residência; Que a avó de IGOR tem cerca de 60 ou 70 anos de idade. Que foi essa quantidade de drogas citadas.,.” ( SD/PM Derllis Pereira Dias Da Silva ). De outro lado, a Defesa trouxe depoimento de vizinha que noticiou que o Acusado se encontrava no imóvel, à qual não conseguiu desconstruir o conjunto probatório produzido pelo relatos policiais que restaram uníssonos e coerentes, inclusive, com o depoimento do Acusado prestado em sede policial, na presença de seu advogado. A testemunha Rozineide Pereira da Silva Cunha informou: “Que Igor não estava na viatura, estava dentro de casa (a partir de minuto 38:54) (...) [Igor mora com a avó?} Que Igor morava com a avó (39:47). {Ele não morava num quartinho em frente não?] Que tinha um quartinho sim, qu ele morava com a avó, mas ele morava com a mãe, que os policiais foram no quartinho ; [que ele tinha quartinho em frente?] Que tinham um quartinho em frente a residência da avó; que as fotos do Instagram são coisas de jovem; (..) [a senhora atribui ele ostentar arma de fogo a coisa de jovens de internet?] É sim, coisas de jovem de internet; coisas de jovem de Internet; coisas que montam na internet”. Nesse sentido, a jurisprudência Pátria: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR . PRÉVIO MONITORAMENTO PELA POLÍCIA INVESTIGATIVA. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2 . No caso, ao contrário do que aventado na tese defensiva, a denúncia anônima não foi o único elemento a subsidiar a diligência. Ficou evidenciado que a agravante e outro corréu estavam sob investigação e monitoramento pela Polícia Civil há mais de quarenta dias, de modo que as buscas pessoal e veicular foram realizadas após o recebimento de informação acerca do deslocamento do casal. Logo, suficientemente justificada a diligência que culminou na apreensão de 110g (cento e dez gramas) de cocaína. 3 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 793810 SC 2022/0405676-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Hipótese na qual a abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada em elementos objetivos descritos nos autos: o agravante foi visualizado em local conhecido por intenso tráfico de drogas, indo ao encontro de adolescentes também conhecidos pela prática delitiva, portando pochete, e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, pulando muros e andando por telhados de residências até ser abordado. Tal contexto legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 3. O afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias com base na existência de diversos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com aplicação de medidas socioeducativas, inclusive de internação, e no cometimento do delito em tela após intervalo inferior a quatro meses da última liberação da Fundação CASA, demonstrando dedicação à atividade criminosa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 993.869/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)” Não há, portanto, ilegalidade na fundamentação da sentença quando rejeitou a preliminar de nulidade. Passo, pois, a analisar o mérito do Apelo. A materialidade e autoria delitivas se encontram definitivamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de constatação definitivo de ID 82204509, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, tanto na fase administrativa quanto na judicial. Segundo a Denúncia, o material apreendido revela massa bruta total de 68,60 g (sessenta e oito gramas e sessenta centigramas), que obteve resultado POSITIVO para MACONHA; e em uma substância sólida, sendo 2,69 g (dois gramas e sessenta e nove centigramas) sob forma de pó branco e 0,94 g (noventa e quatro centigramas) da forma petrificada, distribuídas e acondicionadas em 04 (quatro) invólucros na cor verde e 01 (um) transparente fragmento plástico, com massa bruta total de 12,53 g (doze gramas e cinquenta e três centigramas), que obteve resultado POSITIVO para COCAÍNA Some-se a essas circunstâncias os depoimentos dos Policiais que realizaram o flagrante, tanto na esfera extrajudicial quanto em Juízo, que apresentaram versão harmônica e coesa com as demais provas carreadas aos autos. No mesmo sentido, a declaração de que seria usuário com o pleito de desclassificação se encontra isolado nos autos. Sobre o tema em debate, confiram-se julgados do c. STJ, em transcrição literal: “A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a condição de usuário não exclui a possibilidade de prática do crime de tráfico, sendo os depoimentos dos policiais meio idôneo para a condenação. (...) 8. A decisão agravada foi mantida, pois não foram apresentados novos fundamentos capazes de alterar a solução dada. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de drogas. 2. Os depoimentos dos policiais são meios idôneos para a condenação por tráfico, quando em harmonia com as demais provas. 3. A desclassificação de tráfico para uso pessoal exige revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial.AgRg no AREsp n. 2.878.514/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). “Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, D Je de 19/8/2024) 8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ. (...) A palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações." (AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). O acervo probatório consubstanciado na prisão em flagrante, corroborado por outros elementos de prova como os depoimentos dos policiais e os Laudos Periciais acostados atestam que o material probatório coligido, encontrando-se fracionado, é apto a fundamentar o decreto condenatório, mostrando-se, desta forma, inviável o pleito absolutório, ou, mesmo, desclassificatório, para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas. A dosimetria em questão está de acordo com os ditames legais e constitucionais, bem como com a prova dos autos, não demandando redimensionamento nesta instância recursal. Nesse sentido, na primeira fase o desvalor da culpabilidade e a diversidade de drogas foram considerados para fixação da pena em 06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão. Presente a minorante do tráfico privilegiado pelo preenchimento dos requisitos para sua benesse, bem como a fixação da majorante do art. 40, III, da Lei 11343/2006, eis que o Mercado Produtor é sabidamente local de trabalho coletivo, inexistindo razões para alterar o julgado a restar devidamente fixada a pena em 02 (dois) anos, 07(sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa . Devida a substituição por restritivas de direitos. Mantêm-se garantido direito de recorrer em liberdade, estado em que se encontra. Desse modo, voto no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, mantida a Sentença em seus demais termos. Sala das Sessões, Presidente DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA Relator Designado Para o Acórdão PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA